Tribunal: STF
Processo: ARE 1379089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE RECATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DISCIPLINAR DESVINCULADA DOS FATOS DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EXECUTADA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE RECATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE UMA REPRIMENDA PROPORCIONAL AO DELITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    In casu, não há que falar em nulidade da prova, consistente na apreensão do celular do apelante, sob o argumento de que este foi coagido com a imposição de prisão disciplinar.



    A custódia disciplinar foi determinada em virtude de sindicância relacionada a fatos anteriores aos dos autos, e foi determinada pela respectiva autoridade administrativa competente, nos exatos termos do art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da prova rejeitada por unanimidade.



    De igual modo, não se observa a ocorrência de nulidade na cadeia de custódia da prova, pelo fato de o celular ter sido apreendido em poder de um colega de caserna do apelante, uma vez que constam nos autos, de forma clara e precisa, como a apreensão do celular ocorreu, nos exatos termos do art. 179, inciso I, alínea "c", do CPPM.



    Ademais, os outros elementos probatórios demonstram, de maneira inconteste, a autoria e a materialidade delitiva, a exemplo da confissão do acusado em juízo e da prova testemunhal. Preliminar de quebra da cadeia de custódia rejeitada por unanimidade.



    No mérito, o crime de violação do recato se consumou no momento em que o apelante, de maneira deliberada e sem autorização ou conhecimento, captou filmagens da vítima nua, através da janela do alojamento, enquanto ela trocava de roupa.



    Quanto à pena aplicada, esta se mostra adequada e dentro dos limites legais do art. 69 do CPM, mormente, o apelante, além de ter filmado a vítima em seu momento de intimidade, expôs o vídeo aos seus colegas de caserna, o que justificou a aplicação da reprimenda acima do mínimo legal.



    Apelo desprovido. Decisão por unanimidade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, cumpre anotar que a busca e apreensão é medida assecuratória do processo penal militar, que entre outras finalidades, objetiva apreender objetos indispensáveis à prova da infração penal (art. 172, alínea "e", do CPPM).



    Nessa senda, acerca do procedimento a ser seguido, dispõe o art. 179 do CPPM, in verbis:



    (...)



    Do citado dispositivo legal, extrai-se que a presença do morador não é uma condição essencial para o cumprimento do mandado, que pode ser efetivado, inclusive, se não houver nenhum residente no local ou se tratar de casa desabitada.



    No caso dos autos, tratando-se de casa habitada, a apresentação e a leitura do mandado a qualquer morador já é suficiente para garantir a legalidade do referido ato, como efetivamente ocorreu, visto que a companheira do acusado recebeu os militares encarregados da medida que foi autorizada pela Justiça e acompanhou a realização da busca domiciliar (evento 10, fls. 2-4, do Processo nº 7000052-45.2018.7.10.0010).



    Assim, observa-se que não houve qualquer nulidade no referido procedimento de busca e apreensão, motivada pela ausência física do réu em sua residência, no momento de cumprimento da medida assecuratória, concessa venia. Ao contrário, foram asseguradas todas as garantias constitucionais do então investigado.



    Quanto ao argumento defensivo de que foi determinada a prisão disciplinar do réu com o fito de o coagir a informar a localização de seu celular, não se vislumbra qualquer relação do referido ato com o pedido de busca e apreensão determinado nos autos.



    O réu foi recolhido à prisão disciplinar em virtude de uma sindicância sobre fatos anteriores aos narrados nos autos, tendo sido determinada pela respectiva autoridade administrativa competente, nos exatos termos do art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.



    Então, mostra-se, no mínimo, temerário tecer conjecturas a respeito de um suposto desvio de finalidade ao se proceder na custódia disciplinar do indigitado, como fez a defesa, permissa venia, visto que essa tese não encontra qualquer amparo no conjunto probatório constante nos autos, além de contrariar, inclusive, a presunção de legitimidade dos Atos Administrativos. Afinal de contas, houve a expedição, pelo Juiz, do necessário Mandado de Busca e Apreensão.



    Ademais, a sanção disciplinar determinada pela autoridade militar, por se encontrar na esfera administrativa competente, não possui o condão de contaminar a prova produzida no âmbito criminal, em razão do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal.



    De igual modo, não se verifica a ocorrência de nulidade em virtude de o apelante ter sido questionado, no bojo do procedimento investigatório, acerca do paradeiro de seu celular, sem a assistência de advogado.



    Sabe-se que o IPM constitui procedimento de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do Órgão Acusatório. Por conseguinte, nessa fase, as garantias do contraditório e da ampla defesa são mitigadas, até mesmo porque os elementos de informação colhidos no inquérito não se prestam, por si só, a fundamentar uma condenação criminal.



    Além disso, cabe esclarecer que o procedimento administrativo questionado pela Defesa não se tratou na verdade de um interrogatório, mas sim de pedido de colaboração feito ao acusado.



    Aliás, esse fato foi, posteriormente, confirmado pelo próprio acusado que, em interrogatório perante o Conselho de Justiça, afirmou que não houve excessos por parte dos superiores hierárquicos e que, inclusive, tinha interesse em colaborar com as investigações, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a tese defensiva não faz o menor sentido, com a devida venia. Logo, não se vislumbrando qualquer nulidade no cumprimento da medida de busca e apreensão, que pudesse macular as garantias constitucionais do devido processo legal, o referido pleito defensivo deve ser negado.



    (...)



    Prossegue a DPU, aduzindo que houve nulidade na cadeia de custódia da prova, uma vez que o aparelho celular contendo o vídeo foi apreendido em poder de um colega do acusado, e que tal fato não consta dos autos, justamente para encobrir a finalidade ilícita da prisão disciplinar do apelante, qual seja, informar a localização do seu celular. 



    Todavia, mais uma vez, não merece guarida o pleito defensivo, seja pelos argumentos já explanados no enfrentamento da preliminar anterior, seja pelos motivos que passo a explanar logo a seguir.



    (...)



    Portanto, não se observa nenhuma macula que pudesse contaminar a apreensão do celular do réu, notadamente, pelo fato de que o acusado voluntariamente colaborou para que o celular fosse localizado. 



    Como se verifica, ao contrário do que afirma a DPU, não há qualquer descompasso na cadeia de custódia da prova produzida, uma vez que constam nos autos, de forma clara e precisa, de que forma ocorreu a apreensão do celular. 



    Dessa maneira, não há qualquer vício ou irregularidade no fato de o apelante ter informado que o smartphone estava com um colega de caserna, principalmente, em razão da previsão legal constante no art. 179, inciso I, alínea "c", do CPPM, o qual permite que o réu seja convidado a apresentar ou exibir o bem, que levou a emissão do Mandado de Busca e Apreensão.



    (...)



    Ademais, a autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, que inclusive confessou a autoria delitiva. (evento 40, doc. 2-4, e eventos 59 e 134, da APM).



    A materialidade, da mesma forma, ficou caracterizada pela prova testemunhal, bem como pelo Laudo pericial realizado no aparelho celular do acusado, que confirmou a existência de um arquivo de vídeo que continha imagens de uma mulher nua dentro de alojamento (evento 33, doc. 8, do IPM).



    Observa-se, então, que a consumação do crime ocorreu com a violação do recato pessoal da Oficial, decorrente do comportamento do réu que, de maneira deliberada e sem autorização da ofendida, agindo de modo ardiloso, captou filmagens íntimas dela, através da janela do alojamento, enquanto a mesma trocava de roupas.



    Claro está que o acusado, ao decidir filmar a Oficial sem roupas dentro do alojamento, agiu com a intenção voltada para satisfazer sua lascívia e, também, com o intuito perverso de expor a imagem e a intimidade dela perante os outros militares dentro do quartel em que ambos serviam, o que, a meu sentir, agrava ainda mais a situação do acusado.



    Tal conduta, além de típica, antijurídica e culpável, é imoral e inadmissível em qualquer lugar, porquanto, com muito mais razão ainda no seio da caserna, local em que vigoram os preceitos da hierarquia e da disciplina, que exigem de seus integrantes, além de um ilibado comportamento ético, a observância de princípios, de costumes e de valores inerentes ao meio militar.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente